Tribunal: STF
Processo: ARE 1334631
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (Evento n. 31) contra acórdão da 1ª Turma Recursal Mista do Estado do Mato Grosso do Sul (Evento nº 28), que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, assim ementado:



    “EMENTA – AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS – TESE FIXADA NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO IMPROVIDO.



    O Ministro Presidente desta Corte Suprema reconsiderou (Evento nº 56) decisão anteriormente proferida (Evento nº 38) negando seguimento ao presente recurso e julgou prejudicado o agravo interno, determinando a distribuição dos autos por prevenção à Reclamação nº 47.989 de minha relatoria.



    O recorrente alega que, contrariamente ao entendimento adotado pela decisão recorrida, o acórdão impugnado está em desconformidade com a tese fixada no julgamento do Tema 793 do STF (RE 955178/SE), pois afastou a necessidade de direcionamento da obrigação à União, nos termos do art. 198, caput, e inciso I da Constituição Federal.



    Aduz que “ao negar provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, o Órgão de origem simplesmente ignorou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral)”.



    Sustenta a necessidade de inclusão da União no pólo passivo das demandas relativas a fornecimento de medicamento.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível esse agravo em recurso extraordinário.



    A jurisdição se esgotou com o julgamento, realizado pela 1ª. Turma Recursal Mista do Estado do Mato Grosso do Sul (peça 28), em sede do qual foi negado provimento ao agravo interno interposto contra a decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário (§ 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil).



    Em casos tais, à máxima evidência, sequer há espaço para a inauguração da competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



    E, por óbvio, ressai grosseiro o equivocado manejo do agravo, previsto no caput do art. 1.042 da Lei Adjetiva Civil, contra acórdão que nega provimento a agravo interno. Na mesma linha, entre muitos outros, os seguintes precedentes monocráticos: ARE-1.246.730, Ministro Presidente, DJ de 7.1.2022; ARE-1.356.129, Ministro Edson Fachin, DJ de 16.12.2021; e ARE-1.359.382, Ministro Roberto Barroso, DJ de 14.12.2021.



    Destaco os seguintes acórdãos sobre a mesma questão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.04.2019. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que julgou agravo interno manejado contra decisão que não admitiu recurso especial. 2. No caso, não há que se falar em fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    (ARE 1180578 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO COMBATIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - Não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Tribunal de origem, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, pois foi interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, portanto, manifestamente incabível, conforme previsto nos arts. 1.030, § 1° e 1.042, ambos do CPC. III - O art. 1.042 do CPC é claro ao dispor que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 35117 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 01-09-2020 PUBLIC 02-09-2020 – com meus grifos) 



    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    Intime-se. Publique-se.



    Oficie-se o Ilustre Presidente da 1ª. Turma Recursal Mista do Estado de Mato Grosso do Sul.



Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator